Tribunal: STF
Processo: RE 449464
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
        O Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que não se revelam
cabíveis embargos de declaração, quando --- a pretexto de esclarecer
 uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição ---
 vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o
julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa.
Precedentes.
        Embargos rejeitados.